Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-55.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO, NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa de adolescente contra sentença que julgou procedente a representação e aplicou medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo não superior a três anos, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33). A defesa requereu efeito suspensivo ao recurso, nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas, reconhecimento de quebra da cadeia de custódia, absolvição ou aplicação de medida em meio aberto (prestação de serviços à comunidade).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo; (ii) verificar se houve nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas; (iii) analisar se ocorreu quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas; (iv) avaliar a adequação da medida socioeducativa aplicada, em face da gravidade do ato infracional e das condições pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 215 do ECA prevê o recebimento da apelação, em regra, apenas no efeito devolutivo, sendo excepcional a atribuição de efeito suspensivo, quando comprovado risco de dano irreparável. Ausentes tais requisitos, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo.
4. A alegação de nulidade da busca pessoal já foi definitivamente rejeitada em sede de recurso especial perante o STJ, que reconheceu a justa causa da diligência diante da tentativa de fuga do adolescente, tornando a questão preclusa.
5. A tese de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois, a defesa não demonstrou adulteração ou irregularidade capaz de comprometer a integridade da prova. A mera alegação abstrata não invalida o conjunto probatório, conforme precedentes do STJ.
6. As provas colhidas — auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos e coerentes — demonstram a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao tráfico de drogas, corroboradas pela confissão extrajudicial do adolescente.
7. A aplicação da medida socioeducativa deve observar a gravidade da infração, as circunstâncias do caso e as condições pessoais do adolescente (ECA, art. 112, § 1o). Diante da reiteração infracional, do insucesso de medidas mais brandas e da situação de vulnerabilidade do jovem, a medida de semiliberdade mostra-se necessária, adequada e proporcional, com finalidade pedagógica e ressocializadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apelação em procedimento de ato infracional deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, salvo demonstração de risco concreto de dano irreparável ao adolescente.
2. A nulidade da busca pessoal não pode ser arguida novamente quando já apreciada em decisão transitada em julgado, inclusive no âmbito do STJ.
3. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, sem prova de adulteração dos vestígios, não invalida a apreensão de drogas.
4. A aplicação da medida socioeducativa deve considerar a gravidade do ato infracional, a situação de vulnerabilidade do adolescente e a ineficácia de medidas anteriores, justificando-se a semiliberdade quando as medidas em meio aberto se mostram insuficientes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 228; ECA, arts. 6o, 112, 128 (revogado) e 215; CPP, arts. 156 e 158-D; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 12.594/2012, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 858.508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 10/6/2024; REsp 2.024.992/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, j. 5/3/2024. TJDFT - Acórdão 1741796, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 9/8/2023; Acórdão 1739403, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 3/8/2023; Acórdão 1685116, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/3/2023; Acórdão 2001486, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 22/5/2025; Acórdão 1983697, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/3/2025; Acórdão 1997054, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 8/5/2025.